Tribunal: TJDFT
Processo: 0738364-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DESACATO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, de resistência e de desacato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.

3. A conduta do acusado, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato

4. Na busca pela verdade real, a confissão realizada espontaneamente durante entrevista para a realização do laudo de insanidade mental, quando o acusado narra sua versão dos fatos e conta com detalhes os atos praticados, pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, ao encontrar respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

5. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

6. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao condenado desde que realizado de forma fundamentada.

7. É possível, na hipótese de várias condenações anteriores, uma servir para caracterizar maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a outra condenação incidir na segunda fase, como reincidência.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 585 em sede de recurso repetitivo, determina ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

9. Mesmo comprovadas inúmeras ameaças proferidas, inexistente o preceito intimidador previsto no tipo penal, a crença no intento do acusado em cumprir as bravatas, devendo ser mantida a absolvição por faltar tipicidade penal.

9. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público.